Tribunal: TJDFT
Processo: 0741318-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. SÚMULA 549, STJ. TEMA 1127, STF. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando supressão de instância. Precedentes.
2. É válida a penhora de bem de família de fiador de contrato de locação imobiliária, seja residencial ou comercial, conforme o art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
2.1. De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.
2.2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema no 1.127): "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial".
3. Tratando-se de garantia pessoal típica, os fiadores respondem com todo o seu patrimônio para satisfazer o crédito do locador, independentemente de previsão específica de imóvel dado em garantia.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.